Tribunal: TJMT
Processo: 1010062-02.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010062-02.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fraldas]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMILY MENEZES PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 028.539.401-01 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), EMILY MENEZES PEREIRA DE AGUIAR - CPF: 028.539.401-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. A. D. A. - CPF: 117.080.541-89 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA – SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITE ESPECIAL – FÓRMULA NOVAMIL RICE – URGÊNCIA NÃO VERIFICADA – PARECER DO NAT – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque o postulado não se mostra urgente, consoante parecer do NAT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto por
M. C. A. D. A., representada pela genitora Emily Menezes Pereira de Aguiar,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001535-90.2023.8.11.0055
(id.
167397204, págs. 01/03
).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que ficou demonstrado nos autos a probabilidade do direito, visto que os documentos que instruíram a inicial, em especial o laudo e o receituário médico, comprovam a existência da patologia, bem assim o perigo de danos futuros caso não obtenha a fórmula nutricional Novamil Rice com a urgência necessária.

Sustenta que
o seu quadro clínico é grave e caso não seja fornecido a fórmula indicada, continuará sofrendo com o desbalanceamento na sua nutrição e outras complicações que pode gerar problemas de saúde futuros.

Enfatiza que a documentação acostada demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para o fornecimento da medicação, conforme Tema n. 106, do STJ.

O Município de Tangará da Serra apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 179226194, págs. 01/07).

O Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões (id. 179338282, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, , interposto por
M. C. A. D. A., representada pela genitora Emily Menezes Pereira de Aguiar,
contra a decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado, na qual buscava a reforma do
decisum
que
indeferiu o pedido liminar, formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1001535-90.2023.8.11.0055
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
do CPC.

Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o fornecimento da fórmula nutricional Novamil Rice à criança Maria Clara Alves de Aguiar, que apresenta alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

O Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, proferiu decisão, nos seguintes termos:

[...] No caso em tela, muito embora conste na petição inicial que a criança é portadora de APLV – alergia à proteína do leite de vaca, sendo necessário o uso da fórmula nutricional infantil Novamil Rice, verifica-se não ter sido comprovada a utilização de fármacos assegurados pelo SUS. Ademais, o parecer técnico do N.A.T. (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário) (ID 110545700), mencionou que:

“A CONITEC decidiu por não incorporar a fórmula nutricional a base de arroz para crianças com alergia à proteína do leite de vaca no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, dada pela Portaria nº 40 de 11 de setembro de 2018, publicada no DOU de 12/09/2018.”

Outrossim, a parte autora após devidamente intimada, não comprovou através de laudo médico se houve a utilização do leite especial fornecido pelo SUS ou a ineficácia dos mesmos, tampouco a imprescindibilidade do uso da fórmula infantil Novamil Rice. Assim, diante do descumprimento da decisão de ID 112521838 e pelo parecer técnico acima mencionado, observa-se que não foram preenchidos os requisitos imprescindíveis para a concessão da tutela antecipada de urgência. [...]. (negritei)

No caso vertente, por meio de uma análise perfuntória dos fatos, não se descura da situação da paciente; contudo, a princípio, carentes os autos de prova quanto à impossibilidade de a criança não poder fazer uso de fórmulas diversas à solicitada.

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal pretendida.
(Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, constou da decisão ora agravada, em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, que não havia comprovação de que não podia fazer uso de fórmulas diversas da solicitada.

Ademais, a decisão do Juízo
a quo
apoiou-se no parecer do NAT que apontou a inexistência de urgência e se manifestou desfavorável à concessão da tutela de urgência postulada.

Vê-se, portanto, que de acordo com o parecer do NAT não há urgência na disponibilização da fórmula nutricional pleiteada na ação de base.

Não se nega o direito constitucional à saúde, mas, na hipótese, não está evidenciado a urgência que justificasse a concessão do pleito.

Ademais, o parecer do NAT é feito por profissionais da área que detêm conhecimento técnico quanto ao tratamento postulado. Logo, inexistindo demonstração inequívoca de que o parecer não condiz com a realidade dos autos, não há como conceder o pedido da Recorrente.

Por fim, considerando que a Agravante não trouxe elementos novos a modificar a decisão agravada,
a manutenção do
decisum
se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto por
M. C. A. D. A., representada pela genitora Emily Menezes Pereira de Aguiar
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023